Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-86.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005544-86.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RHYAN PABLO GARCIA MEDINA - CPF: 062.601.861-77 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
– IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – QUASE 2KG DE COCAÍNA –

PENA BASILAR MANTIDA
– 2.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 –INVIABILIDADE –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS –
APELANTE REINCIDENTE
– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
m relação
à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas, atinente à quantidade e nocividade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o seu recrudescimento sob esse viés, principalmente quando apreendida expressiva quantidade de pasta-base de cocaína.

2.
Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, não há como se conceder o benefício.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rhyan
Pablo Garcia Medina
,
contra a sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n. 1005544-86.2022.8.11.0037, condenando-o pela prática do delito de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), à pena de
7 (sete) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e
641
(
seiscentos e quarenta e um
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que
vistas
no ID
159198197
, almeja
a
readequação da pena-base para o mínimo legal
e
o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
161767653
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID n.
166095683
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
155581358
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO DELITUOSO: No dia 13 de julho de 2022, por volta das 21h30min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado RHYAN PABLO GARCIA MEDINA transportava, entre Estados da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 1.739,82kg (um quilo, setecentos e trinta e nove gramas e oitenta e dois centigramas)
de cocaína, acondicionada em 01 (um) tablete e meio, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id.90533397 – p.17), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de nº 210.2.04.2022.007911-01 (Id.90533397 – Págs.49/50), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais abordaram o ônibus
M.Benz
/Comil
Campione
, Cor Dourada, placas SDC2F12, da empresa Matriz Transportes Ltda e, durante a fiscalização, os agentes federais notaram um forte odor químico que vinha do compartimento de bagagens de mão, fato este que motivou uma revista minuciosa.

Na sequência, os agentes federais localizaram no interior de uma mochila de costas, de cor preta, 1.739,82kg de cocaína, acondicionada na forma de 01 (um) tablete e meio.

Em conversa com o denunciado RHYAN PABLO, passageiro do ônibus que ocupava a poltrona do outro lado do corredor, perpendicular a mochila onde a droga foi encontrada,
o mesmo
demonstrou um nervosismo excessivo, mãos trêmulas e, quando questionado sobre a propriedade da referida mochila, RHYAN PABLO confirmou ser sua.

Ademais, o denunciado confessou para os Policiais Rodoviários Federais que pegou a droga na rodoviária da cidade de Pontes e Lacerda/MT e que levaria o entorpecente até Goiânia/GO, bem como que receberia pelo transporte a quantia de R$ 1.000,00(mil reais)
[...]
.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência d
o
apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a revisão da pena-base
;
como também a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No
ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pela prolatora
da sentença condenatória
:

[...]
A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª FASE

Atento ao
princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as
circunst
â
ncias
do
art
. 59 do CP e do
art
. 42 da LT, destaca-se a
consideravel
quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cocaína (
1.739,82kg
divididos em 1 tablete e meio), razão pela qual,
fixo
a pena base em
6 anos de reclusão e 550 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619

2ª FASE

Presentes
a agravante da reincidência(SEEU 2000113-69.2021.8.11.0011), bem como a atenuante da confissão, portanto,
efetuo
a compensação de ambas, nos termos do Enunciado 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3ª FASE

Presente
a causa de
aumento

descrita
no
inciso
V do art. 40 da LT,
aumento
a
pena

em
1/6 (um sexto)
perfazendo
o total de
07
anos
de
reclusão
e 641
dias-multa
.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que o réu é reincidente
(SEEU 2000113-69.2021.8.11.0011)
. Ademais,
a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como a promessa de receber recompensa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para tal ação, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.º 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor do acusado.

Assim, perfaz-se o
total de 0
7
anos
de
reclusão
e 641
dias-multa
,
pena esta que torno
definitiva.

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal, vez que o réu é reincidente.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta e a reincidência afastam a possibilidade de aplicação.

Por fim,
mantenho
a prisão preventiva do acusado, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado aliado ao fato de ser reincidente, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública e, ainda, porque aguardou preso a instrução processual.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da norma contida no
art
. 44, I do Código Penal

[...]
.

(Trechos da sentença condenatória vista no ID
155581381
).
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do
Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, a sentenciante valorou pejorativamente ao apelante a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido, recrudescendo a
pena
inicial em
1
(
um) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

E
m relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, principalmente porque, conforme visto alhures, foram apreendidos
1.739,82kg (um quilo, setecentos e trinta e nove gramas e oitenta e dois centigramas)
consistentes em um
tablete e meio
de
cocaína
,
de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo
o
magistrad
o
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

Além disso, ao contrário das alegações do apelante, não se pode negar que as drogas podem afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da
maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou
em outras palavras
, o potencial lesivo e viciante
da cocaína
, dada a sua natureza,
há de ser levado em consideração quando da fixação da
pena inicial
.

A propósito, examinando casos similares, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior já exortou que "é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.' (
AgRg
noREsp143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). [...]" (
AgRg
no RHC 107.602/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019).

2. No caso, fundamentadamente, as instâncias ordinárias optaram por elevar as penas-bases na fração de 2/3 (dois terços) diante dos maus antecedentes do Réu, que ostenta 4 (quatro) condenações anteriores, bem como da
exacerbada quantidade de droga, mais de 25kg (vinte e cinco quilos) de cocaína
, além de apreensão de 30kg (trinta quilos) de produtos químicos usados no preparo de entorpecentes.

3. Além da multiplicidade de antecedentes, a quantidade de droga apreendida na hipótese, por si só, afasta a alegação de desproporcionalidade na primeira etapa do cálculo da reprimenda para o crime, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, não se mostra desproporcional ou desarrazoado a fixação da pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal.

4
. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
impõe-se registrar que
agiu com acerto
o magistrado
ao deixar de aplicar a benesse em alusão, visto que
Rhyan
Pablo

ostenta condenaç
ão
definitiva anterior pela prática do
crime de lesão corporal
(PEP n.
2000113-69.2021.8.11.0011
–
A
ção
P
enal n.
1003181-78.2020.8.11.0011
)
, denotando, assim, a
sua
dedicação à atividade criminosa, motivo pelo qual não se pode admitir a aplicação em favor dele da aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

A propósito, quanto à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam pela exasperação da pena-base, tendo como fundamentos o profundo envolvimento do agravante com a facção criminosa PCC e a posição de liderança exercida internamente, bem como a vetorial natureza e quantidade de droga, o que se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4.
Na espécie, constou do acórdão proferido pela Corte local que o ora recorrente é reincidente, não fazendo, desta forma, jus à aplicação da minorante do denominado tráfico privilegiado de drogas constante no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

5. Agravo regimental
desprovido.
(
AgRg
no HC n. 769.786/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Rhyan
Pablo Garcia Medina
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023